Tribunal: TJDFT
Processo: 0753282-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 14 DO STJ. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 85, § 16, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, fixando a correção monetária desde o ajuizamento da ação originária (Súmula 14/STJ) e os juros de mora a partir do trânsito em julgado (art. 85, § 16, CPC).

II. Questão Em Discussão
2. Definir: (i) o termo inicial da correção monetária dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa; e (ii) o marco de início dos juros de mora sobre a verba honorária.

III. Razões De Decidir
3. A Súmula 14 do STJ é assente ao dispor que, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. A tese de que a correção somente poderia fluir a partir da constituição do crédito — trânsito em julgado — conflita com o enunciado sumular e com a jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ.
4. A correção monetária, de natureza meramente recompositória, não pressupõe a formação definitiva do crédito para fluir; ela incide sobre o valor da causa — base de cálculo dos honorários — desde o ajuizamento, pois é nesse momento que se cristaliza o parâmetro de cálculo.
5. Os juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, por expressa disposição do art. 85, § 16, do CPC/2015, que constitui lex specialis em relação ao prazo para pagamento voluntário do art. 523 do CPC. A tese de que os juros somente fluiriam após o decurso do prazo do art. 523 contraria o texto legal específico.
6. A manifestação da agravada mencionada pelos agravantes (ID 244466950) não constitui confissão ou reconhecimento jurídico vinculante sobre o tema, tratando-se de manifestação processual em contexto próprio, que não tem o condão de afastar a incidência de norma legal imperativa.
7. Inocorrência de litigância de má-fé por parte dos agravantes, pois a controvérsia sobre os marcos de incidência dos encargos em honorários sucumbenciais, embora tenha resposta clara na lei e na jurisprudência, não se reveste de absoluta abusividade ou temeridade capaz de ensejar a sanção processual.

IV. Dispositivo E Tese
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Quando os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide desde o ajuizamento da ação originária, nos termos da Súmula 14 do STJ, independentemente da data em que o crédito honorário se tornou definitivo. 2. Os juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais fluem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, conforme o art. 85, § 16, do CPC/2015, dispositivo especial que prevalece sobre a regra geral do art. 523 do mesmo diploma.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 16; 523, § 1o; 1.022.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 14; STJ, REsp n. 1.984.292/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/4/2022; TJDFT, Acórdão 2017975, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2074908, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 02/12/2025.